Tribunal: TJDFT
Processo: 0710512-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0710512-34.2020.8.07.0000 AI Agravante: DALIANE CARDOSO MENDONÇA Agravada: ROSILENE VIEIRA DE SOUZA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Daliane Cardoso Mendonça (Id. 15813996) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do Processo n. 0704868-30.2018.8.07.0017, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Inicialmente, indefiro o pedido de gratuidade da segunda requerida, pois a quantia percebida mensalmente se mostra suficiente para suportar as custas judiciais, afastando a miserabilidade da segunda ré. (...) Entendo que parte do valor recebido por vencimentos/proventos/pensão deve perder sua natureza alimentar, ao fim de resguardar o pagamento do débito do credor, o que afastaria a impenhorabilidade determinada por lei. (...) Considerando os mesmos argumentos supra lançados, defiro a penhora mensal de 15% sobre os rendimentos líquidos da segunda executada (...).” Nas razões recursais, argumenta que é aposentada por invalidez e tem gastos mensais com sua saúde e subsistência, razão pela qual, a despeito do rendimento mensal de R$ 5.136,56 (cinco mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos), preenche os requisitos da justiça gratuita. Aduz que a pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19) acarreta gastos para a Agravante, uma vez que se encontra no grupo de risco de contaminação em razão da sua condição de saúde. Afirma que na aferição da hipossuficiência econômica é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para o atendimento pela Defensoria Pública, e juntou a documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência, demonstrando elevados gastos com saúde e que sua movimentação mensal é inferior a cinco salários mínimos. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes a plausibilidade do direito alegado e a probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido, pois a documentação juntada aos autos de origem demonstra a plausibilidade da alegação de hipossuficiência econômica. Há nos autos prova de que a fragilizada saúde da Agravante exige elevados gastos mensais (Id. 52290422 dos autos de origem), bem como que sua movimentação bancária mensal é inferior a cinco salários mínimos (Id. 52290207 dos autos de origem). Ademais, a Agravante está representada pela Defensoria Pública, cujos agentes aferiram que se enquadra na condição de hipossuficiente a partir de elementos objetivos apresentados. Nesse sentido, segue precedente deste Tribunal de Justiça: "JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Como corolário dos princípios da igualdade e da inafastabilidade da jurisdição, à luz do que reza o artigo 5o, inciso LXXIV, da Carta Política, "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 2. Na esteira do entendimento hodiernamente esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência não se revela absoluta, sendo possível ao Juiz sindicá-la, mormente em face de indícios que, em tese, contrariem a declarada miserabilidade, circunstância apta a legitimar a exigência da juntada de elementos informativos mínimos e hábeis à formação da convicção do julgador. 3. Todavia, quando se acha a parte requerente da gratuidade patrocinada pela Defensoria Pública, instituição digna de credibilidade e alçada a patamar de essencialidade, presume-se, com maior robustez, tenham os agentes públicos, até mesmo por dever de ofício, aferido, com critério e isenção, pelo cotejo entre a renda e as despesas suportadas, se a parte se enquadra, de fato, na condição de hipossuficiente, de modo a merecer o patrocínio estatal e as benesses da assistência judiciária mantida pelo erário. 4. A hipossuficiência não deve ser inferida, de forma simples e objetiva, apenas da renda espelhada no comprovante de rendimentos, devendo ser cotejada, no caso concreto submetido ao crivo judicial, com as despesas alegadas e comprovadas pelo requerente da benesse, que culminem por comprometer, ainda que momentaneamente, a sua idoneidade econômica, de modo a impedir que possa a parte litigar sem prejuízo do seu próprio sustento. 5. Reclamação conhecida e provida." (Acórdão n.687978, 20130020082880DVJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2013, Publicado no DJE: 01/07/2013. Pág.: 324) Dessa forma, deve-se conceder o benefício pleiteado, dando efetividade ao direito à gratuidade judiciária prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Por fim, é evidente a probabilidade de dano grave e de difícil reparação à titular de direito se mantidos os efeitos da r. decisão agravada, diante do possível comprometimento financeiro pelos gastos judiciais. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para conceder gratuidade de justiça à Autora. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora